Tribunal: TJDFT
Processo: 0710940-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS COMPRADORES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado que a autora/apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo do recurso de apelação, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que torna inviabilizado o deferimento do pedido.
2. Deixando a autora de apresentar prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando que os réus teriam agido em conluio para causar-lhe prejuízo em contrato verbal de compra e venda de imóvel, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico ou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
3. Tendo em vista a improcedência do pedido inicial, mostra-se correta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
4. Fixados os honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do código de Processo Civil, tem-se por incabível a redução da aludida verba.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.